Tribunal: CARF
Processo: 10480.729628/2016-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.729628/2016-64
Recurso
Voluntário
Resolução no
1004-000.005 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI VERD LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para ciência dos responsáveis solidários, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jeferson Teodorovicz,
Henrique Nimer Chamas, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelo Filho, Fernando Beltcher da Silva e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.729628/2016-64
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1004-000.005 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10480.729628/2016-64

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 10a Turma da
DRJ/BHE (Acórdão 02-074.333, fls. 1191 e ss.) que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela ora recorrente.
O presente processo deflagrou-se pelo lançamento levado a termo contra o
contribuinte em epígrafe, o qual constituiu os tributos IRPJ, CSLL e IRRF, com multa de ofício
qualificada nos seguintes montantes:

A Autoridade Lançadora responsabilizou os Srs. MARIO ROBERTO DOS
SANTOS e JOSE MIGUEL DOS SANTOS (cf. e-fls. 630 ess.):
VI – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES
45. De acordo com a documentação do sujeito passivo (contrato social e alterações, fls.
294-314), seus sócio-administradores eram, em 2012 e 2013, MÁRIO ROBERTO DOS
SANTOS, de CPF 834.868.444-15, e JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS, de CPF
361.066.074-00.
46. Diante de tudo o que foi exposto no presente relatório, pode-se asseverar que estes
sócios administradores cometeram infração de lei, por agirem de forma a impedir ou
retardar o conhecimento de fato gerador do IRPJ por parte da autoridade fazendária. Por
isso, respondem solidariamente com o sujeito passivo pelo crédito tributário constituído
no presente processo, conforme determina o artigo 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional (Lei no 5.172/1966)
[...]
Os responsáveis apresentaram impugnações ao lançamento (cf. e-fls 836 e ss; e-
fls. 1007 e ss.), as quais foram julgadas improcedentes pelo Colegiado de origem (cf. e-fls. 1191
e ss.).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário interposto pela autuada é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade, portanto dele conheço.
Os responsáveis solidários não apresentaram recurso.
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1004-000.005 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10480.729628/2016-64

O Colegiado, em análise do recurso voluntário supra (e-fls. 1.234 e ss.), constatou
a ausência nos autos da intimação dos responsáveis solidários acerca da decisão proferida em
primeira instância.
Conclusão
Desta forma, voto por converter o julgamento em diligência, de modo a
encaminhar o processo à unidade de origem para que seja realizada a devida ciência da decisão
de primeira instância aos responsáveis solidários, em conformidade estrita com o que determina
a legislação tributária.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 1300
DF CARF MF
Original